Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação de união estável cumulada com partilha de bens. Pretende a apelante a reforma da sentença para que seja declarada a união estável com o apelado e realizada a divisão dos bens adquiridos no curso do relacionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve união estável entre as partes; e (ii) estabelecer se há direito à partilha de bens adquiridos durante o relacionamento.
III. Razões de decidir
3. A união estável, para ser reconhecida como entidade familiar, exige a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme o art. 226, § 3o, da CF/88, o art. 1o da Lei no 9.278/96 e o art. 1.723 do Código Civil.
4. A ausência de comprovação robusta do affectio maritalis, elemento subjetivo essencial que distingue a união estável do namoro qualificado, ainda que duradouro e público, impede o reconhecimento da união estável. A intenção de constituir família deve ser presente durante toda a convivência, com efetivo compartilhamento de vida e irrestrito apoio moral e material entre os companheiros.
5. No caso concreto, as provas orais, incluindo o depoimento de testemunha arrolada pela própria apelante, indicam que a relação era percebida socialmente como um namoro qualificado, sem a intenção de formar um núcleo familiar.
6. A manutenção de vidas próprias e independentes pelas partes, a ausência de demonstração de comunhão de vida matrimonial e a falta de evidências concretas da intenção de constituir família corroboram a conclusão de que não houve união estável.
7. A prova documental apresentada pela apelante, consistente em fotografias, conversas e outros documentos, embora demonstre a existência de um relacionamento amoroso, não é suficiente para comprovar o preenchimento de todos os requisitos legais da união estável, especialmente o objetivo de constituir família.
8. A prova documental apresentada pelo apelado demonstra a aquisição do imóvel em seu nome e o dispêndio financeiro para a sua construção, não havendo comprovação da participação da apelante na aquisição ou edificação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A caracterização da união estável demanda a demonstração inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis). 2. A ausência de provas robustas do animus de constituir família e a manutenção de vidas próprias e independentes pelas partes configuram namoro qualificado, não ensejando o reconhecimento da união estável e a consequente partilha de bens.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 226, § 3o; Lei no 9.278/96, art. 1o; CC, arts. 1.521 e 1.723; CPC, art. 371 e art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: REsp. 1.454.643 do STJ; Acórdão 1964797 (7a Turma Cível do TJDFT); Acórdão 1960152 (6a Turma Cível do TJDFT); Acórdão 1953122 (3a Turma Cível do TJDFT) ; Súmula 382 do STF.